Tribunal: TJDFT
Processo: 0725637-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS A SÓCIA DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por sócia devedora contra decisão que, no cumprimento de sentença, deferiu a penhora dos lucros e dividendos a serem distribuídos pela empresa da qual participa, até o montante suficiente para a satisfação do débito, diante da inexistência de outros bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se é necessária a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para penhora de lucros de sociedade empresária não integrante do polo passivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.026 do CC autoriza que, na insuficiência de outros bens do devedor, a execução recaia sobre a parcela que lhe couber nos lucros da sociedade, sem necessidade de inclusão da pessoa jurídica no polo passivo ou de instauração de incidente de desconsideração inversa, pois a constrição recai sobre patrimônio pessoal do sócio, não sobre o patrimônio social.
4. A penhora de lucros e dividendos constitui medida excepcional e subsidiária, cabível quando frustradas as tentativas de constrição de outros bens, observados os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade.
5. Não há prova de que os lucros e dividendos percebidos pela sócia agravante constituam sua única fonte de subsistência, de modo a atrair a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
6. Precedentes do TJDFT reconhecem a possibilidade da penhora de lucros e dividendos do sócio devedor como meio legítimo e menos gravoso de satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É possível a penhora de lucros e dividendos distribuídos a sócio devedor quando frustradas as tentativas de constrição de outros bens, independentemente da instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.